Tribunal: TJMT
Processo: 1009830-19.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009830-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAURICIO AYRES RAMOS - CPF: 964.651.660-20 (ADVOGADO), JOAO SICHIERI JUNIOR - CPF: 925.761.251-15 (AGRAVANTE), BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 05.644.974/0001-21 (AGRAVADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA “ON LINE”. VERBA NÃO COMPROVADAMENTE SALARIAL E/OU DE POUPANÇA. BLOQUEIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores realizada em sede de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de demonstração de que os valores bloqueados teriam natureza salarial ou estariam destinados à subsistência do devedor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o bloqueio recaiu sobre valores impenhoráveis, nos termos do artigo 833, X, do CPC, e se houve ilegalidade na constrição patrimonial realizada, e se houve ou não comprovação da entrega dos produtos objeto da execução.

III. Razões de decidir

3. A alegação de que os valores bloqueados possuem natureza salarial, com natureza alimentar ou que sejam decorrentes de poupança, exige prova inequívoca, o que não foi apresentado nos autos, ressaltando o valor considerável que foi bloqueado.

4. Não se demonstrou que os valores estavam depositados em conta exclusivamente destinada ao pagamento de salários ou proventos, nem que seriam essenciais à subsistência do agravante.

5. O montante bloqueado revela-se expressivo, afastando a presunção de hipossuficiência.

6. Constatou-se a entrega dos produtos pela exequente e o inadimplemento do devedor, legitimando a constrição.

7. Inexistência de ilegalidade na penhora. Decisão mantida.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige demonstração inequívoca de que os valores bloqueados têm natureza salarial, de natureza alimentar, ou que decorram de depósito para poupança, o que não ocorreu, de modo que se mostra válida a penhora realizada”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOÃO SICHIERI JUNIOR,
em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial n. 1014334-16.2023.8.11.0040 proposta por
BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA,

indeferiu o pedido de nulidade da penhora on-line.

Em síntese, o Agravante sustenta que a “(...) decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução, que: a) recusou-se a apreciar a arguição de nulidade do feito inserta na petição de ID. 164570571, malgrado a oposição dos subsequentes embargos de declaração de ID. 175226363; b) indeferiu o pedido de nulidade da penhora on-line, apesar dos valores bloqueados serem inferiores a quarenta salários mínimos”.

Diz que “(...) A exequente, ora agravada, propôs ação de execução por quantia certa em face do ora agravante, JOÃO SCHIERI JUNIOR, na qualidade de devedor principal, bem como contra os ora fiadores, ROGELIA SICHIERI CARAMORI e seu marido GLACSTONE CARAMORI, lastreada no contrato particular de compra e venda de fertilizantes nº 6439/2023- 2023-ML (ID nº 134962125), em que se busca o recebimento do crédito no importe de R$ 1.663.800,00 (um milhão e seiscentos e sessenta e três mil e oitocentos reais), em 30/07/2023, originalmente previsto na quantia de US$ 352.500,00 (trezentos e cinquenta e dois mil e quinhentos dólares norte-americanos)”; que “(...) Em contrapartida, a agravada obrigou-se a proceder a entrega de 500 (quinhentas) toneladas de ureia em área utilizada pelo devedor principal, conforme cláusula terceira (...)”.

Acrescenta que “(...) requereu fosse decretada a nulidade da execução, porque a exequente, ora agravada, ingressou com demanda executiva com base em contrato bilateral, porém, deixou de comprovar, no ato do ajuizamento do processo de execução, que efetuou a entrega dos insumos”; que “(...) Posteriormente, houve penhora de valores inferiores aos quarenta salários mínimos que estão em conta bancária do Executado, ou seja, da importância de R$ 165,63 (cento e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos), R$ 229,80 (duzentos e vinte e nove reais e oitenta centavos) e R$ 50.006,41 (cinquenta mil e seis reais e quarenta e um centavos), vulnerando expressamente o disposto no art. 833, X, do CPC”.

Sustenta que “(...) pela petição de ID 165948012, além de discutir a legalidade de constrições realizadas nos autos, o agravante reiteroufosse apreciada a arguição de nulidade da execução, bem assim impugnou a penhora incidente sobre esses valores mantidos em conta bancária”, no entanto, o Magistrado “a quo” nada analisou acerca da arguição de nulidade do feito, além de rejeitar a impugnação à penhora incidente sobre ativos financeiros do Agravante.

Defende a nulidade da decisão, diante da omissão acerca dos argumentos deduzidos no processo.

Afirma que “(...) O agravante apontou matéria relevante que poderia alterar substancialmente o resultado da respeitável decisão agravada, porém, a mesma foi simplesmente olvidada. Como já dito, a agravada ingressou com ação de execução de quantia certa com base em contrato de venda e compra de fertilizantes, típico contrato bilateral. Contudo, a despeito da natureza bilateral da contratação, a exequente, ora agravada, deixou de comprovar, no ato do ajuizamento do processo de execução, que efetuou a entrega dos insumos ao devedor principal, atraindo a nulidade ao feito originário”; todavia, a decisão foi omissa, sendo interpostos embargos, os quais foram rejeitados, sem qualquer análise da questão invocada.

Frisa que não há comprovação do implemento da obrigação por parte da Exequente, eis que o contrato é bilateral e não há demonstração da entrega dos insumos.

Acrescenta que “(...) Por cautela, se porventura não houver o reconhecimento da nulidade da execução, o que não se crê, resta impositivo o decreto de impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias do agravante, sob pena de vulneração ao disposto no art. 833, X, do CPC”.

Salienta que “(...) são impenhoráveis os valores depositados em instituição bancária, de qualquer natureza, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, ex vi do art. 833, X, do Código de Processo Civil”; e que “(...) Na espécie, a despeito da posição consolidada do E. Superior Tribunal de Justiça, a respeitável decisão agravada manteve a penhora de valores inferiores aos quarenta salários mínimos que estão em conta bancária do executado, ora agravante, ou seja, da importância de R$ 165,63 (cento e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos), R$ 229,80 (duzentos e vinte e nove reais e oitenta centavos) e R$ 50.006,41 (cinquenta mil e seis reais e quarenta e um centavos), vulnerando expressamente o disposto no 833, X, do Código de Processo Civil”.

Requer “(...) seja desde logo deferido, em antecipação de tutela, a própria pretensão recursal, com a consequente anulação ou reforma da respeitável decisão agravada, quando não, atribuído efeito suspensivo ativo, visando suspender o andamento da execução até o julgamento do presente recurso, sendo a final provido o recurso em seu merecimento, para que seja: a) anulada a respeitável decisão agravada, determinando-se que o I. Magistrado a quo analise os embargos de declaração, especialmente o fundamento da nulidade da execução; b) reformada a respeitável decisão agravada para que seja, desde logo, decretada a nulidade da execução; c) reformada a respeitável decisão determinando -se o imediato desbloqueio de todas as quantias existentes nas contas bancárias do executado, ora agravante, que não ultrapassem o valor total de 40 (quarenta) salários-mínimos”.

O pleito liminar não foi acolhido.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto de mérito deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial n. 1014334-16.2023.8.11.0040 proposta por
BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA,
em face de
JOÃO SICHIERI JUNIOR
,
indeferiu o pedido de nulidade da penhora on-line.

Pois bem.

Após a breve instrução deste agravo, verifica-se que não há ilegalidade das constrições, primeiro porque não há qualquer demonstração de que elas infrinjam o disposto no artigo 833 do CPC.

Também não há falar em impenhorabilidade, eis que os valores bloqueados perfazem soma considerável; e, ainda que estejam abaixo de 40 salários mínimos, não ostentam qualquer base salarial e/ou de poupança, restando, portanto, plausível a tese de ausência de prova de utilização dos valores bloqueados para a subsistência dos devedores.

Também não merece guarida a alegação de inexistência de prova da entrega dos produtos pela Exequente, sobretudo porque a pessoa que assina as notas de recebimento dos produtos – UREIA – é a Sra. Ana Cláudia Corrêa, funcionária da parte Agravante, JOÃO SICHIERI JUNIOR e da FAZENDA SICHIERI; presumindo-se os poderes para tal recebimento efetivamente provado pelo documento de ID. Num. 283433863, neste agravo.

Diante disso, impõe-se a manutenção da decisão exarada pelo Juízo “a quo”, a qual foi objeto de embargos de declaração, sendo estes rejeitados.

Diz um trecho da referida decisão:

“(...) Apesar do esforço argumentativo do devedor principal quanto à impenhorabilidade das verbas, pois ainda que abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos, não há nos autos qualquer documento que comprove tratar-se de verbas com a finalidade de reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial ao impugnante e sua família, na forma do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, ônus de incumbência do devedor, tratando-se, pois, de fato constitutivo do seu direito, ônus cujo qual não logrou êxito em comprovar, impondo, de rigor, a rejeição da presente impugnação.

A propósito:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO –
PENHORA ON-LINE NA CONTA DOS EXECUTADOS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE RESERVA FINANCEIRA INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS (ART. 833, X, DO CPC) – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA (ART. 854, § 3º, I, DO CPC
) – ABUSO DE DIREITO EVIDENCIADO – EXECUTADOS QUE POSSUEM VASTO ACERVO PATRIMONIAL DECLARADO PERANTE A RECEITA FEDERAL NA ORDEM DE CENTENAS DE MILHARES E MILHÕES DE REAIS – ÓTIMA SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL –
DISSONÂNCIA COM AS PREMISSAS DE MÍNIMO EXISTENCIAL E PATRIMÔNIO MÍNIMO QUE NORTEIAM A FIXAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS DE IMPENHORABILIDADE – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Descabe neste recurso interposto somente pelos executados agravantes conhecer acerca de qualquer questão atinente a cônjuge de um deles, a qual não é parte no recurso interposto. Rejeitado o pedido de sustentação oral, por falta de previsão legal, na medida em que não se trata de agravo de instrumento “contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência” (art. 937, VIII, CPC). Consoante atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (STJ - AgInt no REsp: 1933400 RJ 2021/0114047-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022). No caso em análise, a despeito dos argumentos da parte recorrente quanto à impenhorabilidade alegada, fato é que das declarações de imposto de renda do exercício 2023, ano-calendário 2022, dos executados agravantes coligidas às contrarrazões se verifica que eles declararam à Receita Federal que possuem diversas contas bancárias (além das em que restou efetivada a constrição), expressiva monta de dinheiro em mãos, bem como vastos acervos patrimoniais, que remontam, no mínimo de centenas de milhares para o máximo de milhões de reais, tudo a denotar que gozam de ótima condição patrimonial e financeira. O almejado reconhecimento da impenhorabilidade das constrições bancárias que remontam menos de quarenta mil reais consubstancia abuso de direito, porque evidente que os montantes depositados em contas bancárias e constritos pelas ordens de penhora impugnadas são ínfima parte do grande conjunto de bens e direitos dos executados agravados.
Os executados agravados não lograram êxito em demonstrar que os montantes constritos têm a finalidade de constituir reserva financeira, ou a mesma natureza de conta poupança, não se tratando de quantias destinadas à subsistência familiar em prestígio às premissas de mínimo existencial e de patrimônio mínimo que norteiam a fixação das hipóteses legais de impenhorabilidade
. Precedentes. Não comprovada a impenhorabilidade do numerário em razão da ausência de elementos probatórios, bem como diante das fortes evidências do vasto acervo financeiro e patrimonial dos executados, deve ser mantida a constrição. Por ora, a insurgência apresentada contra as constrições efetivadas não denota evidente intenção maliciosa dos recorrentes, mas exercício regular de direito, razão porque deixo de cominar contra eles multa por litigância de má-fé, o que, no entanto, poderá mudar caso persistam nas infundadas teses apresentadas, de modo que desde já expressamente os advirto neste sentido. Recurso desprovido. Decisão mantida.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028704-23.2023.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)

“AGRAVO – EXECUÇÃO –
PENHORA SOBRE VALOR EM ESPÉCIE ABAIXO DE 40 SALÁRIOS-MINIMOS
– INEXISTENCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE TENHAM SIDO PENHORADOS EM CONTA POUPANÇA –
EXTENSÃO DA IMPENHORABILIDADE PARA VALORES LOCALIZADOS EM CONTA-CORRENTE OU EM APLICAÇÕES DESDE QUE TENHA SIDO DEMONSTRADO QUE CONSTITUEM RESERVAS DESTINADAS A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL DO EXECUTADO – DEMONSTRAÇÃO QUE NÃO FOI FEITA
– AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Conforme recente pronunciamento, ocorrido em 21.2 passado, da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os REsp 1.660.671 e 1.677.144, ambos do RS, a impenhorabilidade do limite de até 40 salários-mínimos encontrados em conta poupança também estende para valores localizados em conta-corrente e aplicações financeiras, desde que comprovado que constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001492-90.2024.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2024)

Logo, não comprovada por parte do impugnante a impenhorabilidade das verbas constritas nos autos, consoante disciplina o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, concluo que de rigor a rejeição da impugnação manejada pela parte executada.

Ante o exposto,
REJEITO
a impugnação à penhora manejada pelo executado no id. 165948012 e, de consequência, mantenho o bloqueio das verbas levado a efeito na decisão de id. 165276767”.

Com essas considerações, mantenho os termos já lançados quando da apreciação do pleito liminar; e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025